Tribunal: TJSP
Processo: 1006958-20.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato bancário – Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC – Inaplicabilidade, por se tratar de desconto fundado em contrato:

– Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Alegação de abusividade em contrato bancário

Ementa:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato bancário – Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC – Inaplicabilidade, por se tratar de desconto fundado em contrato:

– Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Alegação de abusividade em contrato bancário – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– A alegação de abusividade em contrato bancário não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.